Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737500-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: ATACADAO DE MERCADORIAS JDM EIRELI, BRUNO FELIPE DA SILVA MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fluxo Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Planaltina que, em ação de execução, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens para assegurar o valor pleiteado na petição inicial, assim como a desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0713810-48.2022.8.07.0005, ID no 141054544). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante aponta superficialidade na fundamentação da decisão diante do caso concreto e defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, pois teria demonstrado a insolvência da empresa e a possibilidade de dilapidação do patrimônio. 3. Alega que os documentos apresentados demonstram o risco de dano grave, de difícil reparação, pois a compra efetivada pela agravada foi de aproximadamente R$ 500.000,00 e não há notícias da destinação da mercadoria, tampouco do produto das vendas. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto, assim como a desconsideração da personalidade jurídica, viabilizando que o patrimônio do sócio responda pela dívida da empresa, diante da existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 5. Preparo (IDs no 40986385 e no 40986381). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais das medidas pleiteadas. Todas as teses relevantes foram debatidas, com a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento do arresto e da desconsideração precoce da personalidade jurídica. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cadastro da pessoa jurídica continua ativo e não há comprovação da dilapidação patrimonial. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza o arresto. 13. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 14. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Apesar de indicar que Bruno Felipe da Silva Morais seria o representante legal da empresa, não há comprovação documental dessa assertiva. Do mesmo modo, não houve comprovação do desvio de finalidade e da existência de confusão patrimonial. 15. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que a relação processual na origem ainda não foi estabelecida. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO